Tribunal: TJMT
Processo: 1016602-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016602-71.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), GILSON RODRIGUES SANTOS - CPF: 703.027.141-62 (REQUERENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1016602-71.2020.8.11.0000

REQUERENTE: GILSON RODRIGUES SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA REVISIONAL – ADMISSÃO EM SUA INTEGRALIDADE – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, PORQUANTO FUNDADA EM PARÂMETROS SUBJETIVOS E SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – DESNECESSIDADE DE MANDADO QUANDO SE TRATAR DE CRIMES PERMANENTES – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE QUE AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO INSUFICIENTES PARA CONFIRMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – DESCABIMENTO – REDISCUSSÃO DE TESE JÁ ENFRENTA PELO JUIZ SENTENCIANTE E NA FASE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AUTORIZAR A CASSAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imprestabilidade da ação revisional para rediscutir questão debatidas e decididas, inclusive em sede recursal, é temática a ser enfrentada no mérito da revisional, pois é nesta fase que será analisada a tese defensiva e a presença dos requisitos listados no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Segundo entendimento do STJ, por ser o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito delitos de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do agente, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem se confirma com a localização dos objetos ilícitos.

A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir teses amplamente debatidas no curso da ação penal, inclusive debatidas em sede recursal, apenas como um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontrem amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta colidência com a lei ou com elementos produzidos nos autos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1016602-71.2020.8.11.0000

REQUERENTE: GILSON RODRIGUES SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal manejada por GILSON RODRIGUES SANTOS, com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 9298-25.2013.811.0002 (Código 313136), que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 677 (seiscentos e setenta e sete)

dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A sentença foi ratificada pela 1
a
Câmara Criminal deste Sodalício, nos autos da Apelação n. 129732/2014, julgada em 7.4.2015, com trânsito em julgado do acórdão confirmatório em
28.5.2015
.

A defesa aduz,
preliminarmente
, a nulidade da busca domiciliar – ocorrida no imóvel onde foram localizados os entorpecentes, as munições e a arma de fogo –, uma vez que a ação policial se baseou, exclusivamente, em parâmetros subjetivos para concluir que estaria ocorrendo a mercancia ilícita no local.

Argumenta que todos os elementos angariados no inquérito policial possuem nexo de causalidade com a prova ilícita [ingresso na residência desacompanhada de ordem judicial e sem o consentimento do morador] e, via de consequência, devem ser considerados nulos, o que implica dizer que “
não há indícios para afirmar a existência do fato
”.

Além disso, sustenta que não há provas suficientes da autoria do crime de tráfico, tendo em vista que:
1)
o revisionado afirmou ser usuário de entorpecentes;
2)
a diligência realizada pelos policiais descumpriu as formalidades do artigo 245, §§4
o
e 7
o
, do Código de Processo Penal, o que fragiliza a regularidade da apreensão;
3)
a condenação se pautou, exclusivamente, no depoimento dos policiais responsáveis pela sua prisão, o que autoriza aplicar a parêmia
in dubio pro reo.

Dessa forma, requer o provimento da revisional para “
declarar a nulidade das provas obtidas
por meio da busca domiciliar realizada (art. 157, caput, c/c art. 157, §1°, ambos do CPP), julgando a ação penal improcedente e absolvendo-o com fulcro no art. 386, inciso II ou VII, do CPP, em face de não existirem provas da existência do fato ou por inexistirem provas suficientes para a condenação
”
[doc. digital n. 53470954].

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela sua improcedência.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Antes do ingresso no mérito da pretensão deduzida em juízo, convém examinar o cabimento ou não da revisão criminal, pois, consoante determina o artigo 189 do Regimento Interno deste Sodalício, “
no julgamento,
preliminarmente
, será decidido sobre o cabimento da revisão, e admitida esta, seguir-se-á o exame do mérito”.

Com a devida vênia ao posicionamento do eminente Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, que, em seu parecer, opinou pelo
conhecimento parcial
da revisão, entendo que suas alegações se confundem com o próprio mérito do pedido.

Explico.

Sustenta a Procuradoria de Justiça que, “
se o revisionando, sem fundamento novo, reitera tema já decidido pelo Tribunal no julgamento de sua apelação, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível [...]”
(
sic.
)
.

Apesar de concordar com o entendimento sufragado pelo eminente Promotor de Justiça designado, neste particular, quanto à imprestabilidade da presente ação para rediscutir questões amplamente debatidas e decididas, inclusive em sede recursal, esta é uma temática a ser enfrentada no mérito da revisional, pois é justamente nesta fase que será analisada a tese defensiva e a presença de algum dos requisitos listados no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras: é no mérito da ação revisional que se discutirá se a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou se o revisionando pretende, única e exclusivamente, rediscutir a matéria já decidida, sem nenhum fundamento novo.

Com efeito, para se admitir a revisional, basta analisar a presença das
condições da ação
para autorizar seu prosseguimento.

Nesse sentido, é a lição de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“A revisão criminal – entendida como verdadeira ação, ainda que de natureza mista – é um direito público subjetivo que o sentenciado tem de pedir ao Estado a prestação de uma atividade jurisdicional, consistente na reparação de injustiças e erros cometidos em sentenças condenatórias findas. Este direito, no entanto, está subordinado a certos requisitos – denominados de condições da ação ou condições de procedibilidade –, sem os quais o peticionário será declarado carecedor dele, ficando o Poder Judiciário, por conseguinte, impedido e dispensado de conhecê-lo e julgá-lo. Tais requisitos são os seguintes: interesse de agir (legítimo interesse), possibilidade jurídica do pedido e legitimidade (legitimação ad causam)”
(Revisão Criminal: características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 99-100).

Cito, ainda, profícuo escólio de Sérgio de Oliveira Médici:

“
No direito brasileiro, que jamais admitiu revisão pro societate, três são os pressupostos essenciais do pedido revisional, todos expressamente indicados no art. 621 do Código de ProcessoPenal: 1o - existência de sentença condenatória irrecorrível (coisa julgada de autoridade relativa) a ser revista; 2o - configuração de erro judiciário no julgamento impugnado; 3o - pedido formulado em favor do condenado
” (Revisão Criminal. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 152).

Portanto, para que saibamos se houve ou não a configuração de erro judiciário, é preciso revisitar os autos, as provas, as teses suscitadas pelo revisionando, para que, somente assim, possamos concluir, indene de dúvidas, que a pretensão do revisionando é rediscutir matéria já decidida.

Assim já decidiu esta Turma:

“[...] 1) Para efeito de cabimento da ação de revisão criminal pelo permissivo do inciso I do art. 621 do CPP, prescinde-se da apresentação de prova nova, bastando a contrariedade da decisão ao texto expresso da lei, vale dizer, a ocorrência de error in judicando, mais especificamente na valoração do conjunto probatório. Nessa ordem de ideias, o requerente deve, ao menos, afirmar que a sentença ou o processo contém um dos vícios arrolados nos incisos do art. 621, o que será aferido em cognição sumária e provisória. Em outros termos, a propalada contrariedade da decisão à texto de lei traduz requisito que, não raras vezes, entrelaça o juízo de admissibilidade com o juízo de mérito da demanda [...]”

(RvC 133917/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017).

Forte em tais razões,
admito
a presente ação revisional e passo à análise dos pedidos levantados no presente recurso.

Pesa contra o requerente,
GILSON RODRIGUES SANTOS
, a prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 e art. 14, da Lei n. 10.826/2003].

Narrou a exordial acusatória que, em 26 de março de 2013, a Polícia Militar recebeu informações do serviço de inteligência do Comando Regional II, de que o revisionando, juntamente com a coacusada, JANIETH APARECIDA FELISMINA RODRIGUES, possuíam drogas e armamentos no interior de uma residência localizada na Rua Feliciano Galdino, casa 317, Bairro Panorama, em Várzea Grande/MT.

Deslocada uma guarnição para o citado endereço, os policiais militares localizaram no interior do imóvel: 1 (uma) pistola, Taurus PT-58, calibre 38 e 6 (seis) munições intactas, 1 (uma) porção, pesando 51,64g (cinquenta e um gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína, 1 (uma) balança de precisão, 214,19g (duzentos e quatorze gramas e dezenove centigramas) de ácido bórico, além do montante de R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais) e € 5,00 (cinco euros) em espécie.

Consta ainda que, após a prisão em flagrante dos acusados, os agentes da Polícia Judiciária Civil se dirigiram até o local e, após indagarem os moradores das cercanias, constataram que a residência funcionava como uma “boca de fumo” e que o fluxo de usuários era constante durante todo o dia, mas que a movimentação se intensificava no período noturno.

Cumpre destacar também que os moradores entrevistados informaram aos investigadores que o revisionando não residia alí, mas que ele sempre se fazia presente, atuando como “
cobrador
” e “
segurança do tráfico
” naquela localidade. Em razão desses fatos, os policiais diligenciaram até o endereço fornecido pelo revisionando e, em diálogo com a convivente dele e com vizinhos, tomaram ciência de que ele estava foragido da polícia e já havia praticado outros crimes, decorrentes de “
um acerto de contas
” com traficantes da região.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem condenou o revisionando à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 14, da Lei n. 10.826/2003, cuja sentença foi confirmada pelo Recurso de Apelação n. 129732/2014, julgado pela 1
a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

O pedido revisional suscita,
preliminarmente
, a nulidade do mandado de busca e apreensão na residência onde foram encontrados os objetos ilícitos, uma vez que:
1)
não há provas de que houve prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, de modo que “
a descoberta a posteriori não passou de um mero acaso”
;
2)
a eventual traficância atribuída ao revisionando se tratou de “
mera intuição”
dos policiais militares, notadamente porque não houveram fundadas razões que os autorizassem a adentrar na residência;
3)
o procedimento não obedeceu as regras contidas no artigo 245, §§4
o
e 7
o
, do Código de Processo Penal;
4)
as provas do inquérito foram obtidas de forma ilícita, porquanto o ingresso no imóvel foi realizado sem autorização judicial, violando, dessa forma, a garantia constitucional da inviolabilidade ao domicílio. No
mérito
, aduz que as provas são insuficientes para sustentar a autoria e a materialidade do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A revisional
não comporta
acolhimento.

No que concerne à nulidade do mandado de busca e apreensão, extrai-se dos documentos coligidos nos autos que o ingresso na residência não se deu por “mero tirocínio policial”, mas em razão das informações fornecidas pelo Serviço de Inteligência do Comando Regional II, nas quais narravam a traficância exercida pelo revisionando e pela coacusada, JANIETH, aliado ao fato de que possuíam, escondidos no interior do imóvel, armas de fogo e munições.

Ademais, as suspeitas foram
confirmadas
, uma vez que durante a referida diligência os policiais encontraram
1 (uma) pistola, Taurus PT58, calibre 38
,
6 (seis) munições intactas
,
1 (uma) porção
– pesando 51,64g (cinquenta e um gramas e sessenta e quatro centigramas) –
de cocaína
, além de
petrechos
para a mercancia e
dinheiro
em espécie.

A despeito dos alaridos do requerente – de que o ingresso no imóvel se deu de forma irregular –, o STJ consolidou entendimento no sentido de que os crimes de
tráfico de entorpecentes
e o de
porte de arma
, na modalidade “ter em depósito”, são do
tipo permanente
, não se exigindo “
a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância [...], inclusive no período noturno, independente de mandado judicial [...]”
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1726758/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019).

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS OBTIDAS – ENTRADA EM DOMICÍLIO NÃO JUSTIFICADA EM FUNDADAS SUSPEITAS – ASILO INVIOLÁVEL – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA FUNDAMENTAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ARTIGO 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROVA OBTIDA DE FORMA VÁLIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Havendo fundadas suspeitas da ocorrência de crime, devidamente justificada a posteriori, é lícita a entrada forçada da no domicílio, com ou sem mandado judicial de apreensão, pela autoridade policial. O crime de tráfico de drogas é permanente. Precedentes STF e STJ [...]”
(N.U 0008493-90.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

“
[...] O c. STJ consolidou entendimento de que, na hipótese de flagrante por crimes permanentes, como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, não se exige a apresentação de “mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, [...] ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal”(HC no 407.689/SP; AgRg no REsp n o 1670962/RS; HC no 352.811/SP; RHC no 76.109/MG; RHC no 76.318/RJ; RHC no 76.024/MS) [...]
” (N.U 0003677-36.2017.8.11.0042, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

“HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS PACIENTES - ALEGADA OBTENÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS – INOCORRÊNCIA – POLICIAIS CIVIS DESPROVIDOS DE MANDADO JUDICIAL – EIVA NÃO CONSTATADA – CONFIGURADA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DOS PACIENTES – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEGUNDO O QUAL É POSSÍVEL A ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO DESDE QUE EMBASADA EM FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE [...] ORDEM DENEGADA [...] Como é de trivial sabença, o porte de arma de fogo é crime permanente, de modo que sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte o ingresso da polícia em sua residência sem a necessidade de mandado de busca e apreensão”
(N.U 1007239-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017)

De igual modo não há se falar na nulidade decorrente da inobservância do regramento contido nos §§4
o
e 7
o
do artigo 245 do Código de Processo Penal – intimação de vizinhos para acompanhar a diligência e a assinatura de duas testemunhas presenciais –, para elaborar o respectivo auto circunstanciado, uma vez que se trata de mera irregularidade formal, inapta a ensejar, por si só, a imprestabilidade do procedimento. Confira-se:

“
[...]
Sedimentada na jurisprudência o entendimento de que a ausência de assinatura de duas testemunhas presenciais no termo de apreensão consubstancia mera irregularidade formal e, pois, inapta a ensejar, por si só, a nulidade do ato a aventada inobservância ao regramento disposto no § 7o do art. 245 do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 0001570-70.2017.8.11.0025, GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

“
APELAÇÃO CRIMINAL [...] POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [...] RECURSOS DEFENSIVOS [...] NULIDADES PROCESSUAIS [...] FALTA DE ASSINATURAS NOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO – MERA IRREGULARIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 245, §§ 4.o E 7.o E ART. 563, TODOS DO CPP [...] Com relação à ausência de assinatura nos autos de busca e apreensão, tal ocorrência é mera irregularidade, à luz do art. 245, §§4.o e 7.o, do CPP

[...]
” (TJMT, N.U 0001217-77.2014.8.11.0011, Des. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016)

Sob essa ótica, não se reconhece nenhuma irregularidade no procedimento ou na licitude das provas obtidas na instrução criminal.

Rejeito, portanto, as questões preliminares brandidas.

No que concerne ao pedido para rescindir a sentença condenatória, com a consequente absolvição do revisionando, melhor sorte não lhe assiste.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a defesa do revisionando, em seus memoriais finais, buscou a absolvição dele, com a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
e, alternativamente, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de droga para uso pessoal.

O juízo
a quo
, quando da prolação da sentença condenatória, analisou detidamente os indícios de materialidade e autoria imputado ao revisionando, concluindo pela sua responsabilidade penal pelo crime de tráfico de drogas.

Colho excerto da decisão que tratou da matéria,
verbis
:

“
[...]

Realmente se afigura no feito a comprovação das autorias do crime de tráfico.

Em seu interrogatório o réu Gilson negou a traficância afirmando ser dependente químico e que estava naquele local para adquirir entorpecente de uma pessoa chamada Sandrinho, que fugiu com a chegada da polícia. Afirmou ainda ser proprietário da arma apreendida. Afirmou também que conhece a acusada Janieth, porém disse que nunca a viu no local onde foram presos.

[...]

Percebe-se que os réus negam a traficância afirmando que estavam no local para adquirir drogas para consumo pessoal, negando a comercialização ilícita de entorpecentes.

Com a devida vênia, a versão dos réus não se afigura verossímil, não havendo no feito qualquer elemento a sustentar a versão de que estavam no local para consumir drogas e que lá teriam outras pessoas que fugiram com a chegada da polícia.

Essas versões destoam completamente dos demais elementos probatórios, os quais convergem para a traficância.

[...]

Realmente não há que se falar na carência probatória, pois, da análise do contexto da instrução, observa-se que o depoimento das testemunhas é condizente nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Frise-se que os réus guardavam pasta-base de cocaína, valendo lembrar que, apesar de declararem-se meros usuários e que trabalham para manter seus vícios, não conseguiram apontar, concretamente, nenhum local onde laboraram.

Em relação ao acusado Gilson, este juízo por diversas vezes, no interrogatório, insistiu e deu várias oportunidades ao réu indicar os locais em que trabalhou ou exerceu, nos últimos meses, suas alegadas atividades lícitas, tendo este apontado que prestou serviços de gesseiro para uma pessoa chamada Antônio no Capão Grande e outra na UFMT, porém nenhuma informação concreta sobre as pessoas que o contrataram, o que revela não ter ele atividade lícita rentável.

Importa ressaltar que a condição de usuários ou dependentes químicos, alegada pelos acusados não é excludente do crime de tráfico. É perfeitamente possível e até corriqueiro que os traficantes também sejam usuários e vice-versa.

[...]”
(doc. digital n. 53470955).

No recurso de apelação interposto, o requerente sustentou, dentre outras alegações, que as provas angariadas na instrução criminal “
são insuficientes para caracterizar a traficância”
, razão pela qual buscou a desclassificação do crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, para o do artigo 28, do mesmo diploma legal.

Como se vê, o requerente não trouxe, como causa do pedido revisional, nenhum fato ou documento novo que ensejasse o
iudicium rescindens,
limitando-se a arguir que “
a análise das provas não dá segurança para uma condenação”
, uma vez que não restou esclarecido “
a materialidade e a autoria do crime de tráfico”.

Em contrapartida, os fundamentos exarados na inicial foram objeto de exame e julgamento na apreciação do recurso de apelação – em que a defesa buscava a desclassificação do tráfico para a infração prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 –, como se observa no bojo do voto do Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho,
verbis
:

“
[...]
Analisando detidamente os autos e os elementos probatórios nele contidos, não vislumbro procedência no pedido defensivo, porquanto, ainda que os apelantes neguem a prática delitiva, sequer fizeram prova nesse sentido, limitando-se a negar residirem no local onde foram encontrados os entorpecentes e demais objetos utilizados para sua elaboração e comercialização.

Os vestígios materiais que comprovam o delito encontram-se demonstrados através do auto de apreensão de fls. 32, laudo de constatação de fls. 34, retificado pelo laudo definitivo às fls. 113/114.

Ademais, os policiais Jenmes Obolares da Silva, Ediberlto Damacena, e Odir da Silva Avalos foram precisos ao relatarem que apurados os fatos por meio de vizinhos da residência em que apreenderam as substancias entorpecentes e materiais para comercialização, eles, apontaram a referida residência como local em que funcionava como "boca de fumo", consignando, ainda, que é local de muito movimento, frequentado por diversas pessoas. (Fls. 14/18 e CD de áudio e vídeo 227)

Os policiais foram seguros ao relatar que o acusado Gilson não residia no local onde ocorreram as apreensões, no entanto, relataram que o acusado estava no local com bastante frequência e em diversos períodos, lá frequentando como cobrador da “boca”, e segurança, versão legitimamente comprovada pela apreensão da arma em seu poder, bem como, pelas declarações da sua companheira ao alegar que Gilson, não estuda, não trabalha, bem como, não saber dizer o que faz para sua subsistência.

Ademais, ambos, os acusados, foram presos no local no momento das apreensões, tanto do entorpecente, quanto dos demais instrumentos utilizados para comercialização, não merecendo procedência a mera negativa da prática delitiva, de que estavam no local apenas para aquisição de drogas na condição de meros usuários, circunstância, em relação à qual nenhuma prova foi produzida por quem alegou.

[...]

Assim, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação de pelo cometimento do delito previsto no Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto”

A toda a evidência, constata-se que o requerente traz, nesta revisional, idênticas teses já suscitadas no curso deste processo – seja em memoriais finais, seja no recurso de apelação –, que foram devidamente analisadas e rechaçadas pelo juízo sentenciante e pela 1a Câmara Criminal deste Sodalício.

Aliás, como bem aventou o eminente Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, em seu parecer:

“
[...] se o requerente não traz qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, não tem plausibilidade a pretensão de rediscussão do que ficou decidido”
(doc. digital n. 60689481)

Desse modo, concluo que a tese defendida no mérito desta revisional já foi exaustivamente examinada pelo juízo sentenciante e pelos desembargadores que julgaram o recurso de apelação e mantiveram a condenação do requerente.

Com efeito, a verdadeira intenção do revisionando é rediscutir questão já analisada, cuja pretensão é inviável por meio da revisional.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, “
o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena
, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada
” (Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240 – grifo nosso).

De mais a mais, a condenação do requerente
está bem demonstrada nas declarações judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante – notadamente porque já haviam recebido informações de que ele estava praticando a mercancia de entorpecentes –, na pertinência do relatório confeccionado pelos investigadores de polícia civil, bem como na localização das drogas, dos artefatos bélicos, petrechos para a traficância e do dinheiro, no interior da residência onde ele se encontrava.

No tocante ao tema,
a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Por fim, como bem destacado durante toda a instrução processual, não há nos autos nenhuma prova concreta de que o revisionando seja dependente químico ou, ainda, que a droga apreendida seria destinada a seu consumo pessoal. Muito pelo contrário, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e dos elementos produzidos, inexistem dúvidas do seu envolvimento na mercancia de entorpecentes, especialmente porque ele atuava como “
segurança do tráfico
” naquela localidade.

Neste viés, como a pretensão do requerente não é a correção de erros ou injustiça na condenação, mas, tão somente, utilizar da ação revisional como sucedâneo recursal, não há se falar na rescisão da sentença condenatória.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020